Tribunal: TJES
Processo: 5003779-63.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-63.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ERINALDO CORONA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO/SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. BASE DE CÁLCULO DA DIFERENÇA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelas partes, mantendo a r. sentença recorrida que julgou procedente a pretensão para declarar instituída a servidão administrativa de passagem na faixa de terra delimitada, mediante o pagamento de indenização à requerida, no valor de R$ 75.004,27, assinalando que já depositado o valor de R$ 41.350,00, com incidência de juros moratórios de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da sentença até o pagamento e correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel até o pagamento, observada a base de cálculo delimitada na fundamentação (R$ 33.325,70).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar os termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941 à luz da Súmula 617 do STF; (ii) verificar se houve contradição na fixação da base de cálculo da diferença indenizatória mediante utilização de valores nominais; (iii) aferir se houve erro de fato na consideração do valor de R$ 33.654,27 como diferença entre a oferta inicial e o valor fixado em sentença; e (iv) avaliar se o acórdão deixou de observar o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ acerca da fundamentação
per relationem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Por sua vez, o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. Jurisprudência do STJ.

6. O acórdão embargado, ao apreciar a controvérsia, manifestou-se expressamente sobre a não aplicação do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 ao transcrever excerto da sentença recorrida. Ainda, a base de cálculo foi fixada pela diferença apurada entre o montante inicialmente oferecido e a quantia da indenização fixada em sentença.

7. O acordão também se manifestou expressamente sobre o art. 26 e art. 27, §§1
o
e 4
o
, e art. 33, todos da referida norma, ao arbitrar os honorários.

8. Evidencia-se que houve manifestação expressa sobre os pontos indicados, mas em sentido diverso do pretendido pela embargante, o que não configura omissão. Eventual inconformismo da embargante quanto à metodologia escolhida não enseja correção via embargos de declaração, mas apenas rediscussão do mérito, o que é inviável nessa via recursal.

9. Inexiste contradição quando o acórdão mantém a coerência interna ao considerar os critérios utilizados para apuração da diferença indenizatória, mantendo a sentença quanto a base de cálculo fixada e a incidência de juros e correção monetária.

10. Inexiste erro de fato na consideração da diferença entre o valor ofertado e o valor fixado em sentença, pois não admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato ocorrido. O acórdão considerou adequados os critérios de apuração da diferença indenizatória definidos na sentença.

11. A utilização de fundamentação per relationem não configura vício de fundamentação quando os fundamentos da decisão são claramente indicados e enfrentam os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo afronta ao entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

12. Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

13. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

14. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro de fato.

2. A adoção de fundamentação per relationem é válida quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026; EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021; AgInt no AREsp n. 2.970.081/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em face do acórdão do ID 16271120 que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelas partes, mantendo a r. sentença do id 10391279 que julgou procedente a pretensão para declarar instituída a servidão administrativa de passagem na faixa de terra delimitada, mediante o pagamento de indenização à requerida, no valor de R$ 75.004,27, assinalando que já depositado o valor de R$ 41.350,00, com incidência de juros moratórios de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da sentença até o pagamento e correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel até o pagamento, observada a base de cálculo delimitada na fundamentação (R$ 33.325,70).

Alega a embargante, em síntese,
(
i
)
a existência de
omissão
ante a ausência de manifestação sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sob o prisma a Súmula 617/STF;
(
ii
)
a existência de
contradição
ao

reconhecer que os valores precisam ser atualizados para uma mesma data antes da subtração e, contudo, julgar improcedente o recurso de apelação;
(
iii
)
a existência de
erro de fato
ao considerar que apenas a especificação do valor nominal (R$ 33.654,27) seria suficiente, desconsiderando o fato de que este valor é fruto de uma subtração de parcelas com datas distintas e separadas por mais de um ano; e
(
iv
)
a existência de
omissão
ante a ausência de aplicação do Tema 1.306/STJ.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. (STJ, EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

Ainda, o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido (STJ, EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, contradição a ser sanada e erro material a ser corrigido, senão vejamos.

Quanto a alegação de
omissão
ante a ausência de manifestação sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sob o prisma a Súmula 617/STF, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado, ao apreciar a controvérsia, manifestou-se expressamente sobre a não aplicação do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 ao transcrever excerto da sentença recorrida. Ainda, a base de cálculo foi fixada pela diferença apurada entre o montante inicialmente oferecido e a quantia da indenização fixada em sentença. Confira-se:

“[...] Quanto ao apelo da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., o recorrente, por sua vez, argumenta que a base de cálculo dos juros moratórios e dos honorários advocatícios possuem erro, visto que a sentença utilizou os valores nominais da oferta inicial (R$ 41.350,00) e do laudo pericial (R$ 75.004,27) sem a devida atualização monetária prévia, o que geraria uma diferença maior (R$ 33.654,27) do que a devida (R$ 33.325,70) se os valores fossem corrigidos para uma mesma data.

Consignou o Juízo:

[...] o termo inicial disposto no
artigo 15-B do

Decreto-lei n.º 3.365/1941 não se aplica à parte autora, pessoa jurídica de direito privado,
pois não está sujeita ao regime de precatório, sem prejuízo da aplicação do índice ali previsto (6% ao ano). No caso dos autos, os juros moratórios se iniciam a partir do trânsito em julgado da sentença. Ainda,
a base de cálculo para a incidência dos juros moratórios deve observar a diferença entre o montante oferecido inicialmente pela parte autora (R$ 41.350,00) e a quantia fixada em sentença (R$ 75.004,27), ou seja, sobre R$ 33.654,27 (trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos),
o que também deve ser aplicado, como base de cálculo, para a correção monetária. [...]

Deste modo, não se verifica necessidade de correção, eis que o juízo especificou o valor sobre o qual as condenações incidirão, a correção monetária e seus termos. [...]”

Também se manifestou expressamente sobre o art. 26 e art. 27, §§1
o
e 4
o
, e art. 33, todos da referida norma, ao arbitrar os honorários:

“[...] Majoração dos honorários advocatícios não aplicável ao caso
4
.

4. Tema repetitivo 184 STJ
: O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. [...]”

Evidencia-se que houve manifestação expressa sobre os pontos indicados, mas em sentido diverso do pretendido pela embargante, o que não configura omissão.

Eventual inconformismo da embargante quanto à metodologia escolhida não enseja correção via embargos de declaração, mas apenas rediscussão do mérito, o que é inviável nessa via recursal.

Igualmente, a embargante sustenta a existência de
contradição
ao reconhecer que os valores precisariam ser atualizados para uma mesma data antes da subtração, mas, ainda assim, manter a improcedência do recurso de apelação sob a fundamentação de que “
não se verifica necessidade de correção, eis que o juízo especificou o valor sobre o qual as condenações incidirão, a correção monetária e seus termos
”.

O acórdão explicitamente analisou a metodologia adotada para apuração da diferença indenizatória, fixando a base de cálculo e a devida indicação de incidência de juros moratórios e correção monetária, ao concordar com os termos da sentença. No voto, esclarece-se não ser necessária a correção dos critérios adotados, citando jurisprudência do Tribunal:

“[...] Deste modo, não se verifica necessidade de correção, eis que o juízo especificou o valor sobre o qual as condenações incidirão, a correção monetária e seus termos.

Deste e. Tribunal de Justiça, colhe-se, em consonância:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUROS DE MORA. AJUSTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios. 5) O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e do fixado pelo juízo, inexistindo elementos nos autos aptos que possam conduzir sua fixação ao patamar mínimo. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00147789020178080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

[...] 4) O valor da indenização nos casos de desapropriação, inclusive na hipótese de instituição de servidão administrativa, deve ser reportar ao momento em que foi realizada a perícia judicial que serviu de fundamento para a sentença, incidindo desde a respectiva data a correção monetária. [...] 9) Os juros moratórios incidem desde o trânsito em julgado, porquanto a regra segundo a qual devem incidir somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88 (15-B do Decreto-Lei 3.365/41), não se aplica quando o indenizador, pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia do sistema de precatório. Precedentes do STJ. [...] (TJ-ES - APL: 00152826220128080001, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019) [...]”

Infere-se que o acórdão manteve a coerência interna ao considerar os critérios utilizados para apuração da diferença indenizatória, mantendo a sentença quanto a base de cálculo fixada e a incidência de juros e correção monetária.

A embargante sustenta também que o acórdão incorreu em
erro de fato
ao considerar que a simples especificação do valor nominal (R$ 33.654,27) seria suficiente, desconsiderando que tal valor resulta da subtração de parcelas com datas-bases distintas (oferta prévia de R$ 41.350,00 em 23/06/2022 e valor da perícia de R$ 75.004,27 em 08/08/2023), e que, portanto, seria necessária atualização monetária prévia antes da subtração.

Da leitura do julgado embargado verifica-se que não admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato ocorrido.

O voto, ao transcrever o trecho da sentença recorrida, é claro ao asseverar que “
a base de cálculo para a incidência dos juros moratórios
[e a correção monetária]
deve observar a
diferença
entre o montante oferecido inicialmente pela parte autora (
R$ 41.350,00
) e a quantia fixada em sentença (R$ 75.004,27), ou seja, sobre R$ 33.654,27 (trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
”.

O acórdão considerou adequados os critérios de apuração da diferença indenizatória, não havendo erro de fato que justifique correção via embargos declaratórios.

Por fim, a empresa sustenta que há
omissão
no acórdão ao não considerar o Tema 1.306 do STJ, eis que, ao utilizar fundamentação
per relationem
, transcrevendo trechos da sentença e ementas de precedentes sem enfrentar as questões novas relevantes, especialmente a atualização monetária da oferta prévia e do valor da perícia.

Entretanto, o acórdão embargado examinou detalhadamente os fundamentos da sentença e precedentes, explicitando os critérios adotados para fixação da base de cálculo, a incidência de juros moratórios e a correção monetária, mesmo ao recorrer da referida técnica de fundamentação.

A fundamentação
per relationem
é admitida, desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, enfrente as questões relevantes para o julgamento, ainda que de forma sucinta, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.970.081/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026). No mesmo julgado, asseverou a Corte que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações das partes, bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio, adotando fundamentos cabíveis à prolação do julgado.

A utilização dessa técnica, nesse contexto, no caso vertente, não compromete a fundamentação, pois os pontos centrais do julgamento foram enfrentados e devidamente fundamentados, com citação de jurisprudência deste Tribunal.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito a pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço do recurso mas

NEGO-LHE
provimento
, para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.